Tribunal: TJMT
Processo: 1020344-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020344-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAYLA DAYDRE PINHO DE SOUZA COELHO - CPF: 030.121.031-47 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1020344-49.2018.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONSTATAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013 DO CPC/15 –
CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – JULGAMENTO DO FEITO –
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
– PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Estando a decisão recorrida maculada pelo vício
extra petita
, eis que a magistrada decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência, é mister a sua anulação.

Anulada a parte da sentença
extra petita
, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Demonstrado nos autos que a lesão do segurado corresponde a 50% do valor referente a 25% do teto indenizatório (13.500,00), nos termos da tabela da SUSEP, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAYLA DAYDRE PINHO DE SOUZA COELHO
,
contra a
sentença proferida na

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte autora, ora apelante,

afirma que, em que pese o notável saber jurídico da magistrada de primeiro grau, verifica-se que equivocadamente debitou valor inexistente a título de pagamento em sede administrativa (R$1.687,50), razão pela qual requer seja extirpada da sentença tal dedução, condenado a seguradora ao pagamento integral do valor apurado.

No mais, sustenta que, em que pese a determinação contida no §8º do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios foram fixados em valor absolutamente irrisório e insatisfatório, pois, se fracionado os honorários da forma como está em sentença, perfaz-se o valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), desvalorizando o trabalho do advogado, que conforme consta na Carta Maior, é indispensável para administração da justiça, e portanto, deve ser valorizado.

Aduz que, em razão do valor da condenação ser irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no § 8º do artigo 85 do CPC/15 e não com base no §2º do mesmo dispositivo.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 118422625).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
RAYLA DAYDRE PINHO DE SOUZA COELHO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
, aduzindo que em 29/05/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos que instruíram a inicial, bem como pelo laudo pericial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminar arguida de ofício – Julgamento
extra petita
.

De início, verifica-se que houve julgamento
extra petita
, posto que, como é cediço
, por conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. ”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. ”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

No caso, conforme acima relatado, em sua petição inicial sustentou a autora que fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em
29/05/2018
, havendo lesão de perda funcional parcial/completa do
JOELHO ESQUERDO
,
de média repercussão (50%),
consoante laudo pericial acostado ao ID. 118425991 - Pág. 4.

No entanto, da leitura da sentença recorrida (ID. 118422605), extrai-se que, além da magistrada considerar outro
nome da parte autora
- LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA -, o que fora sanado em sede de Embargos de Declaração como mero erro material (ID. 118422612), verifica-se que a
data do acidente automobilístico
também não se correlaciona com os fatos trazidos na inicial, tampouco o
membro/órgão lesionado e o seu grau de comprometimento
, bem como tal
pagamento administrativo
.

Verifica-se inclusive, que a Seguradora interpôs recurso de Embargos de Declaração, alegando que:
“tal julgamento não diz respeito ao presente feito, isto porque claramente versa sobre ação proposta por terceiro alheio a lide, mais precisamente LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA. [...]
As razões e conclusões expostas no veredito são completamente desconexas com os fatos trazidos ao juízo
.”

(ID. 118422610).

Contudo, a magistrada sentenciante acolheu os embargos de declaração tão somente para corrigir o erro material na sentença proferida no ID. 68460443, retificando o nome da parte autora da ação, a qual foi interposta por RAYLA DAYDRE PINHO DE SOUZA COELHO.

É de se concluir, portanto, que
a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que a magistrada decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC. ”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS AO DEVEDOR –
PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO INICIAL –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA (ART. 917, §3º DO CPC) – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PELO EMBARGANTE QUE ACARRETOU A REJEIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE COBRANÇAS ILEGAIS – EXCESSO À EXECUÇÃO ADUZIDO DE FORMA GENÉRICA – MÉRITO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE CONFERE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 492, do CPC/15 prevê ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sendo o pedido a condição e o limite da prestação jurisdicional, não podendo a tutela jurisdicional ser prestada senão quando requerida e com base no que foi invocado pela parte, não podendo o julgador extrapolar o pedido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800112-41.2015.8.12.0020, Rio Brilhante, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 24/07/2020, p: 29/07/2020)

Destarte, constatado o julgamento
extra petita
, deve ser declarada nula a sentença,
impondo-se ao caso a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §§2º e 3º, do CPC/15.

Assim, passo à análise do mérito da questão:

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
incompleta do joelho esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

I – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO.

O valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Extrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de acidente com moto que lhe resultou em fratura de joelho esquerdo.

Neste particular,
a perícia médica judicial concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no membro joelho esquerdo de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) (ID 118425991).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do
joelho esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que
a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante
, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018
,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho
ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos
R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de um dos joelhos)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia) =
R$ 1.687,50
(um

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 1.687,50
(um

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este que corresponde à invalidez quantificada em 50% pela perícia judicial.

II – DANO MORAL

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega a parte autora, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Isso porque, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato, a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que naquele estabelecimento estavam sendo protocolados apenas propostas de seguro e orientou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a parte autora ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora.

Também inexiste nos autos qualquer prova de que a seguradora tenha negado à parte autora o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não acarreta prejuízo ao ingresso judicial não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano e nem gera DANOS MORAIS. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Quando o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estabelecidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Desta forma,
não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

III – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de nº 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

III – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.
”

(
in
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelante, procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme se extrai da ata notarial que relatou e registrou a recusa da seguradora em receber referido pedido.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação.

No entanto,
caracterizada está a sucumbência recíproca
.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se
que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida
, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 14, do CPC/15.

Ante o exposto, de ofício, acolho a preliminar de sentença
extra petita
,
para anular
a sentença de primeiro grau

(ID. 118422605) e,
a teor do disposto no artigo
1.013, §§2º e 3º do CPC/15,
dou

provimento ao recurso
para julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de

R$ 1.687,50
(um

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro (29/05/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
improcedente o pedido de dano moral.

Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento do
ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma delas
, fixo a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), em favor dos patronos das partes, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora e a
vedação de compensação dos honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 14, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022